Tribunal: STF
Processo: HC 214050
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de Alexsandro da Silva Souza, contra decisão proferia pelo STJ, nos autos do HC 693.861/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEXSANDRO DA SILVA SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501223-45.2020.8.26.0637). 



    O paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e de 583 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Interposta apelação, o recurso foi desprovido. 



    Nas razões do presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal ocasionado pela existência de prova ilícita, obtida por meio de invasão de domicílio pelos policiais, gerando a nulidade do feito. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta das provas ilícitas produzidas na prisão em flagrante. (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 22.2.2022. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão da apreciação do HC 192.231 e HC 212.453.



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    In casu, de acordo com o exposto pelo relator na origem, houve diligência policial prévia e controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva do agravante. 



    Confira-se excerto do voto condutor do acórdão (fls. 19-24, destaquei): 



    Afasto as duas preliminares. 



    Preliminar 



    I O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garante que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. No entanto, ao guardar entorpecentes na sua casa, ALEXSANDRO cometeu crime permanente, tendo o estado de flagrância se protraído no tempo, de sorte que foi, sim, obedecida a regra prevista na Constituição. Então, os elementos probatórios produzidos a partir da inspeção realizada na casa são revestidos de legalidade, independentemente de ter o criminoso autorizado, ou não, o ingresso dos guardas na residência, até porque “a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito”. (...) A “Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”, exatamente como ocorre na hipótese destes autos (STF - SEGUNDA TURMA - Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.298.036/RS, Relator Ministro RICARDOLEWANDOWSKI, julgado em 26/FEV/2021). [...] 



    Os milicianos Guilherme Alves Valentim e Anderson Avellaneda Luz, no entanto, contaram outra história: disseram que, no dia do episódio, patrulhavam o lugar referido na denúncia - um conhecido ponto de venda de narcóticos -, quando viram um indivíduo entrando numa casa, o qual, ao avistá-los, demonstrou inquietação, razão pela qual foi interpelado e identificado como Alex Dias dos Santos. Indagado, ele disse que estava ali para fazer uso de entorpecentes. 



    Nisso, outro indivíduo saiu da residência e foi identificado como ALEXSANDRO, dono do imóvel. Em revista pessoal, nada de ilícito foi com ele encontrado. Contudo, em inspeção que realizaram no interior da moradia, os gendarmes encontraram 3 porções de erva esverdeada semelhante à maconha, 9 cápsulas eppendorfs de pó branco símil à cocaína, 40 pedras de substância amarelada que parecia ser cocaína em forma de crack, e 83 tubos vazios, além de R$ 4,00. 



    Constatou-se, portanto, que, além dos militares terem iniciado a abordagem em razão da atitude suspeita de um terceiro (Alex Dias dos Santos) – que ao notar a aproximação dos policiais demonstrou inquietação e adentrou numa casa – ainda, enquanto este era abordado pelos policiais, informou que estava ali para fazer uso de entorpecente, momento em que o agravante foi visto pelos militares saindo da residência. Ao adentrarem no imóvel, encontraram drogas, dinheiro e material utilizado no comércio de drogas. Esses motivos configuram exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    […]



    A orientação acima atende aos pressupostos estabelecidos no Tema n. 280, submetido pelo STF ao regime de repercussão geral no RE n. 603.616/RO, em que ficou definido que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). 



    Assim, realizado o controle judicial do ato, ainda que posteriormente, não há falar, de plano, em ilicitude das provas produzidas. Ademais, o momento processual da ação penal originária – julgado o recurso de apelação – inviabiliza a análise da tese defensiva em toda a sua extensão, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. (eDOC 2)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal, ante a evidência de que haveria, no interior da residência, evidente estado de flagrância, sobretudo porque “além dos militares terem iniciado a abordagem em razão da atitude suspeita de um terceiro (Alex Dias dos Santos) – que ao notar a aproximação dos policiais demonstrou inquietação e adentrou numa casa – ainda, enquanto este era abordado pelos policiais, informou que estava ali para fazer uso de entorpecente, momento em que o agravante foi visto pelos militares saindo da residência.”



    Ante exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente